Tribunal: STF
Processo: HC 242727
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 870.190/SP assim ementado (eDOC 7):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PROVA TESTEMUNHAL. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. OFENSA AO ART. 68 DO CPP E À SÚMULA 443/STJ NÃO CARACTERIZADA. FUNDAMENTO CONCRETO PARA A INCIDÊNCIA SUCESSIVA DAS FRAÇÕES DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. PATAMAR DE INCREMENTO PROPORCIONAL. TENTATIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, segundo narram os autos, a violência concreta empregada denota maior censura do agir, pois as vítimas permaneceram com arma de fogo apontada para a cabeça, além de terem sido amarradas e agredidas. 



    3. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria no ponto, pois os crimes foram perpetrados mediante a invasão de domicílio, sem que tenha havido condenação por tal crime, o permite o incremento da básica. 



    4. Conforme a jurisprudência desta Corte, "[A]s consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo certo que "o trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime" (AgRg no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2023). 



    5. Considerando o intervalo de apenamento do crime de roubo ou, ainda, a pena mínima para ele estabelecida no preceito secundário, a elevação da básica em 12 meses pelas três circunstâncias judiciais desabonadoras não se mostra excessivo, sendo incabível alterar tal quantum nesta via. 



    6. Consoante a "[o]rientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova". (AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 



    7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser "possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes" (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). 



    8. Não há se falar em ofensa ao art. 68 do CP e em violação à Súmula 443/STJ, pois restou declinada motivação concreta para a adoção de patamar superior a 1/3 pelas majorantes da comparsaria, emprego de arma branca e restrição da liberdade, bem como para a aplicação sucessiva do aumento pelo emprego de arma de fogo. 



    9. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Por certo, o acréscimo correspondente ao número de nove infrações é a fração de 1/2. 



    10. Ainda que a parte alegue não ter havido participação efetiva do réu em todos os atos criminosos, se as instâncias ordinárias concluíram em sentido diverso, com fundamento nas provas produzidas nos autos, rever tal entendimento demandaria revolvimento probatório. Outrossim, trata-se de concurso formal, ou seja, mediante uma ação o réu atingiu patrimônio de várias vítimas. 



    11. O pleito de reconhecimento da tentativa não foi apreciado pela Corte de origem, o que obsta o exame direto do tema por este Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. 



    12. Agravo desprovido.



    Narra a impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, V e VII e § 2º-A, I, por nove vezes, na forma do art. 70 do CP, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão; b) o constrangimento ilegal decorrente do excesso na aplicação da dosimetria da pena, bem como na ausência de reconhecimento da modalidade tentada do delito.



    Em razão do exposto, requer a concessão da ordem para: “I) Correção da dosimetria no acórdão coator, de modo que seja fixada a pena mínima ou aplicado ao aumento de 1/6 na pena-base; II) Que seja afastada a causa de aumento de penado artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal (arma branca); III) Determinação da não incidência da majorante do § 2º, V do mesmo artigo (restrição de liberdade das vítimas); IV) Que seja considerada indevida a combinação das causas de aumento do artigo 157, §2º, II, e §2º-A,I, do Código Penal, ante a incidência da súmula 443 do STJ; V) O abrandamento da fração referente ao concurso formal de delitos (art. 70 do Código Penal), passando a ser 1/6 ou ¼; VI) Que seja reconhecida a modalidade tentada do delito, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, eis que em nenhum momento houve a efetiva posse pacífica de bens subtraídos”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente